Tribunal: TJDFT
Processo: 0748538-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER E SINESP/INFOSEG. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL OU COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. BUSCA POR BENS. ERIDFT. EXEQUENTE NÃO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A realização de buscas por bens e ativos financeiros de titularidade do executado no SISBAJUD, no RENAJUD, no INFOJUD, no SNIPER e no SINESP/INFOSEG, visando à localização e penhora de ativos e bens de titularidade do executado, deve ser orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Comprovada alteração da situação financeira do executado ou decorrido tempo razoável desde as últimas pesquisas, a renovação das diligências pode ser autorizada.

3. Por outro lado, não se mostra possível incumbir ao Poder Judiciário a consulta por bens no eRIDFT quando o exequente não for beneficiário da gratuidade da justiça, cabendo a ele promover a pesquisa por conta própria, mediante o recolhimento de emolumentos. Isso porque, em que pese o dever de cooperação, previsto no art. 6o, do CPC, demandar do juiz uma postura ativa, não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação do crédito.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.